Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À FASE DE RESPOSTA DO RÉU. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO OU DESPROVIDO NO MÉRITO.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra decisão em que foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação na fase de conhecimento, mas não foram fixados honorários sucumbenciais na fase executiva anulada.
2. No caso dos autos, não houve o fim da fase cognitiva, mas sim um retorno a ela, diante do reconhecimento da nulidade da citação. 2.1. Não se vislumbra também uma extinção da execução, pois não evidenciadas as hipóteses elencadas no art. 924 do CPC. 2.2. Deve ser reconhecida, portanto, a inadequação da via eleita, pois o recorrente interpôs apelação quando o recurso cabível era agravo de instrumento.
3. No mérito, apesar do acolhimento da impugnação e anulação da citação desde a fase de conhecimento, não se vislumbra uma sucumbência da parte Exequente com o condão de atrair os respectivos consectários, notadamente porque a dívida voltará a ser discutida no bojo da monitória, o que será seguido da prolação de nova sentença e, a depender do caso, de uma nova fase de cumprimento. 3.1. Também não é possível a condenação do Exequente nas verbas sucumbenciais com base no princípio da causalidade, visto que a citação nula na fase de conhecimento se deu por erro procedimental do Juízo que não pode ser atribuído ao Autor/Exequente.
4. Apelação não conhecida em razão da inadequação da via eleita e, caso ultrapassada a preliminar suscitada de ofício, fica o recurso desprovido no mérito. Sem majoração de honorários, pois não fixados na origem.